Tribunal: STF
Processo: Rcl 90700
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Fundação Universidade Federal de Viçosa - FUFV alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010083-15.2020.5.03.0148, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional manteve a responsabilidade subsidiária do ente público em decorrência da constatação da ocorrência de sua culpa in vigilando, registrando que a FUFV não comprovou a fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da 1.ª reclamada, como se verifica no trecho do acórdão abaixo transcrito:
[...]
No caso dos autos, como acentuado na sentença e não infirmado pelas razões recursais “a mora quanto ao FGTS desde o mês de março de 2019 demonstra que a segunda ré não tomou medidas eficazes de fiscalização. (...) Acerca da fiscalização pela entidade das obrigações trabalhistas da primeira reclamada, as incongruências na GEFIP que indicavam a falta de recolhimentos do FGTS passaram desapercebidas pelos funcionários responsáveis. Em resposta aos ofícios no. 00139/2020/APOIO/ER-TRAB-PRF /PGF/AGU, no. 00151/2020/APOIO/ER-TRAB-PRFI/PGF/AGU, no. 00452/2020/EATE/ER-TRABPRF I/PGF/AGU, no. 00459/2020/EATE/ER-TRAB-PRF I/PGF/AGU, no. 00507/2020/EATE/ERTRAB-PRFI/PGF/AGU, no. 00508/2020/EATE/ER-TRAB-PRFI/PGF/AGU, no. 00509/2020/EATE/ER-TRAB-PRFI/PGF/AGU, a segunda reclamada afirmou que 'Houve fiscalização por parte desta Administração, realizada mensalmente junto ao processo de pagamento, considerando o período anterior ao período de competência do pagamento. Ponderamos que, por falta de conhecimento da Gestão de Contratos que assumira o setor de forma recente, passou-se despercebido incongruências na GEFIP que indicavam a falta de recolhimento do FGTS dos funcionários. Porém, nos era apresentado o comprovante de pagamento das guias referentes ao período”. Ainda, acrescentou que a entidade não teve ciência da inadimplência da primeira reclamada em relação às suas obrigações trabalhistas sendo que, quando tomou conhecimento dos fatos, o contrato já estava próximo da sua extinção. (ID eaa412e - Páginas 3 e 4)" (fls. 1011/1012).
Assim, não há como concluir que o ente público procedeu à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações da 1º ré para com seus empregados, o que autoriza a sua condenação subsidiária.
[...] (Grifos nossos).
Verifica-se que a responsabilidade subsidiária foi reconhecida em decorrência da constatação da culpa in vigilando, tendo em vista a ausência de comprovação do cumprimento do dever de vigilância e de fiscalização do contrato pelo ente da Administração Pública - decisão que se encontra em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, desta Corte.
Tal entendimento também está em sintonia com a tese com repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 760.931/DF, pela qual se considerou possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados das empresas terceirizadas, quando constatada a omissão na fiscalização, sendo vedada a presunção de culpa.
Ressalte-se que, no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE 760.931/DF, o STF apenas reafirmou o seu entendimento acerca da possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, não tendo firmado tese processual acerca da distribuição do ônus da prova.
Diante do silêncio da Suprema Corte sobre a quem caberia o ônus de comprovar que o Poder Público fiscalizou as obrigações do contrato de prestação de serviços terceirizados, este Tribunal Superior, ao entender competir ao próprio ente público tal encargo, não desrespeita as referidas decisões proferidas pelo STF.
Nesse sentido, já se manifestou o Supremo, mesmo depois do acórdão originário proferido no RE 760.931/DF, como representativo do Tema 246 de Repercussão Geral:
[...]
Assim, tendo o Tribunal Regional registrado a ausência de provas produzidas pelo ente público reclamado quanto à realização de efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas, evidencia-se a culpa in vigilando do tomador dos serviços, impondo-se sua responsabilização subsidiária.
Portanto, a responsabilidade subsidiária atribuída à FUFV pela sentença de piso e mantida pela Corte Regional respeita as já mencionadas decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (com repercussão geral), assim como a diretriz traçada pela Súmula 331, V, do TST - pois é a Administração quem possui a melhor aptidão para a produção de prova, cabendo-lhe a manutenção dos registros de acompanhamento da execução do contrato -; o que atrai a aplicação do óbice contido no art. 896, § 7.º, da CLT e na Súmula 333 do TST ao processamento do recurso de revista.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão denegatória do recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão encontra-se em consonância com os paradigmas de repercussão geral suscitados. Colaciono a ementa do julgado:

Conforme salientado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). 
Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal).
[...]
Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente